Tribunal: TJDFT
Processo: 0721914-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. PIS E COFINS. TEMA REPETITIVO No. 1223 STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. OMISSÕES. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e para corrigir erro material (art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil).
2. O acórdão proferido em conformidade com o Tema Repetitivo no 1223 do STJ, não caracteriza omissão, tendo em vista o art. 927, III, do CPC, segundo o qual os “juízes e os tribunais observarão” (destaquei) “os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos”.
3. Embargos de declaração rejeitados.